Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703208-84.2021.8.07.0020 APELANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: WILSON ZORZETTI MARQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a apelante Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Bem assim, deverá a Recorrente regularizar sua representação processual, porquanto o instrumento de procuração Id. 34718542, que confere poderes ao advogado subscritor do recurso, está em desacordo com a procuração pública Id. 34718543, que condicionou a constituição de advogados e exercício dos poderes “ad juditia et extra” em favor da outorgante, à atuação “sempre em CONJUNTO DE DOIS” daqueles procuradores outrora nomeados. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora